Tribunal: TJDFT
Processo: 0746305-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MAUS-TRATOS PRATICADO CONTRA CRIANÇA FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apurar suposta prática do crime de maus-tratos cometido fora do contexto doméstico e familiar. O feito foi inicialmente distribuído ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que declinou da competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente. Esta, por sua vez, entendeu que a matéria não era de sua competência e remeteu os autos para uma das varas criminais da localidade, motivando o presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar crime de maus-tratos cometido contra criança fora do contexto de violência doméstica e familiar pertence à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente ou a uma Vara Criminal Comum ou Juizado Especial Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução n. 1/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, com competência exclusiva para processar e julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos das Leis n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
O referido normativo excluiu da competência dessa vara especializada os crimes praticados contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar, que devem ser julgados pelas Varas Criminais ou pelos Juizados Especiais Criminais, conforme previsão da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.697/2008, art. 20, I).
O crime de maus-tratos, previsto no artigo 136, do Código Penal, quando praticado contra menor de 14 anos, tem pena máxima de até 2 anos, sendo, portanto, infração de menor potencial ofensivo. Assim, nos termos da Lei n. 9.099/1995, a competência é do Juizado Especial Criminal.
O artigo 226, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que afasta a incidência da Lei n. 9.099/1995, aplica-se apenas aos crimes tipificados no próprio ECA, não alcançando crimes previstos no Código Penal.
A distinção entre crimes cometidos dentro e fora do contexto doméstico e familiar justifica-se pela necessidade de especialização do juízo para atendimento das vítimas de violência doméstica e familiar, sem afastar a proteção integral conferida às demais crianças e adolescentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido. Competência do Juizado Especial Criminal de Ceilândia – DF.
Tese de julgamento:
A Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente tem competência exclusiva para processar e julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Resolução n. 1/2024 do TJDFT.
Crimes praticados contra crianças e adolescentes fora desse contexto devem ser julgados pelas Varas Criminais ou pelos Juizados Especiais Criminais, conforme o delito imputado e as regras do Código de Processo Penal e da Lei n. 9.099/1995.
O crime de maus-tratos cometido fora do contexto de violência doméstica e familiar, por ter pena máxima de até 2 anos, configura infração de menor potencial ofensivo, sendo de competência do Juizado Especial Criminal.
O artigo 226, §1o, do ECA aplica-se apenas aos crimes tipificados no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, não afastando a incidência da Lei n. 9.099/1995 para crimes previstos no Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Código Penal, art. 136; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), art. 226, §1o; Lei n. 9.099/1995; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 13.431/2017, art. 23; Lei n. 14.344/2022; Lei n. 11.697/2008, art. 20, I; Resolução TJDFT n. 1/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1946130, 0737672-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 18.11.2024, DJe 28.11.2024.
TJDFT, Acórdão 1946121, 0737133-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 18.11.2024, DJe 28.11.2024.